Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-78.2025.8.05.0254
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000007-78.2025.8.05.0254

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANQUE NOVO

Advogado(s):

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE TANQUE NOVO e outros (2)

Advogado(s):FERNANDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA

12

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. SERVIDORA

EFETIVA – CARGO DE ENFERMEIRA.
INVESTIDA NO CARGO ELETIVO DE VEREADORA E
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2025.
ATO ADMINISTRATIVO DE AFASTAMENTO COMPULSÓRIO FUNDAMENTADO EM INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA (TCM-BA) QUE VEDA A ACUMULAÇÃO.
– IMPOSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL
–
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS COMPROVADA. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ART. 38, III,
E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (ART. 17, III E PARÁGRAFO ÚNICO) SOBRE NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
– INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM Nº 002/2015 –
INSUFICIÊNCIA
DE FORÇA PARA RESTRINGIR DIREITO CONSTITUCIONAL – FALTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL,
CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.
(ART. 5º, LIV E LV, CF) – DESVIO DE FINALIDADE.
, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO AO SERVIÇO PÚBLICO OU À SEPARAÇÃO DE PODERES.
– SENTENÇA
QUE CONCEDEU A SEGURANÇA
MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA E
NÃO PROVIDA.

Houve impetração de
mandado de segurança,
cujo pleito da impetrante versa sobre a possibilidade de
acumulação de cargo público
de enfermeira, investida em
mandato e
letivo de
vereador
a
presidente da câmara,
que demonstrou de forma suficiente a
– compatibilidade de horários.
J julgador de primeiro grau concedeu a segurança, tendo em vista que o
afastamento
da servidora eleita, ocorreu
sem
o prévio
processo administrativo,
impossibilitando o contraditório e a ampola defesa. A autoridade coatora fundamentou o afastamento com base na instrução normativa do Tribunal de Contas do Município. Verifica-se neste caso, a nulidade do D
ecreto
M
unicipal nº 011/2025,
em consequência da

sua
inconstitucionalidade
por violação e contrariedade à norma insculpida no o art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como afronta aos
princípios
da
razoabilidade.
Inexiste
competência normativa do
TCM
para impor vedações não previstas na constituição.

O art. 38, III, da Constituição Federal garante expressamente ao vereador o direito de acumular o mandato eletivo com cargo público, desde que haja compatibilidade de horários, hipótese comprovada nos autos.

Instrução Normativa de Tribunal de Contas não possui força normativa para restringir direitos constitucionalmente assegurados.

Afastamento compulsório de servidor estável exige, no mínimo, instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF).

Decretação unilateral de afastamento configura ilegalidade manifesta e viola os princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença concessiva da segurança mantida integralmente.

Remessa necessária não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº

8000007-78.2025.8.05.0254
,
em que
figura como
Apelante Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Tanque Novo
e
recorrido
s
Prefeito
M
unicipal de
T
anque
N
ovo
e

V
eronica
S
ilva
L
opes .

A
cordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo-se, em todos os seus termos, a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Tanque Novo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data
e assinatura eletrônica
.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

Relatora

Procurador(a) de Justiça